Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709790-24.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE DESPACHO Consoante relatado, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A interpôs agravo de instrumento contra decisão exarada no ID 221256801 do Cumprimento de Sentença no 0736719-67.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de ASSOCIACÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE, pela qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF indeferiu o pedido de declaração de nulidade do processo, por falta de intimação válida acerca da rejeição dos embargos de declaração opostos pela agravante. Consoante a r. decisão exarada sob o ID 69968624, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, oportunidade em que o agravante opôs embargos de declaração (ID 70376141), os quais foram recebidos como agravo interpôs agravo interno (ID 70421811). Da análise dos autos, constata-se que o Ministério Público oficiou no primeiro grau de jurisdição (ID 164518975). Dessa forma, com fundamento no artigo 251, inciso V, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 17:10:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora